Tribunal: STF
Processo: ARE 1250142
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 9, p. 20/21):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COMPROVADO. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Para o reconhecimento do dever de indenizar das pessoas jurídicas de direito público basta que haja prova da conduta, do dano e do nexo causal, não sendo necessária a demonstração da culpa do seu agente, tendo em vista a adoção da teoria do risco administrativo pelo artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. Demonstrado nos autos que a morte do servidor público ocorreu quando estava em serviço, e não havendo a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, caracterizado está o dever do ente federativo de indenizar as autoras pelos danos morais suportados. 3. O arbitramento do valor indenizatório a título de danos morais deve se amparar no princípio da razoabilidade, observando-se a moderação e a equidade, a fim de atender às circunstâncias de cada caso. 4. Os danos materiais não restaram caracterizados na espécie, mormente por estar a segunda autora/apelante, genitora da primeira, recebendo pensionamento da Polícia Militar, sob pena de caracterização de bis in idem. 5. Sobre o valor devido às autoras a título de danos morais deve incidir correção monetária a partir de seu arbitramento (STJ, Súmula 362) e juros de mora desde a data do evento danoso (STJ, Súmula 54), com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Isso porque, a partir da última deliberação originária da Suprema Corte nos autos do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 870.947/SE (Tema 810), imperioso aplicar a norma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, antes da declaração de sua inconstitucionalidade. 6. Restando igualmente vencidas e vencedoras as partes, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca (art. 86, caput do CPC), não havendo que se falar em custas, haja vista que as autoras/apelantes litigam sob o pálio da gratuidade da justiça e o réu/apelado é isento nos termos da lei. Ainda em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, em atenção ao disposto no artigo 85, §§2º e 3º do CPC, observada a suspensão da exigibilidade para as autoras/apelantes, por força artigo 98, §3º do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “deveria o r. acórdão recorrido ter analisado a eventual responsabilidade civil do ESTADO DE GOIÁS sob o viés da responsabilidade subjetiva (que depende da demonstração de culpa), haja vista que os danos ocasionados ao de cujus, ex-Policial Militar, foram decorrentes de conduta imputada a terceiro (criminoso que estava sendo perseguido em operação policial), ou seja, tais danos não foram causados por outro agente público.” (eDOC 13, p. 3)
    A Presidência do TJ/GO inadmitiu o recurso extraordinário com base na Súmula 279 do STF (eDOC 17).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 9, p. 10-14): 
    “Colhe-se dos autos que Sérgio Alves Feitosa, pai da primeira apelante e esposo da segunda, era policial militar e faleceu durante o serviço, em cumprimento ao mandado de prisão temporária de Abdon Celestino dos Santos, consoante se infere do relatório do inquérito policial militar nº 002/09 (evento 03, doc. 04):
    ‘(...) que no dia 17/11/09, no período vespertino 02 (duas) guarnições do GPT de Posse, comandadas pelo CB Ivan e 01 (uma) equipe da Polícia Civil de Posse, sob o comando do Dr. André Fernandes de Almeida - Delegado Regional, após uma prévia reunião para traçarem estratégia, se deslocaram para a Fazenda Macaúba do Sumidouro, levando Mandado de Prisão Temporária em desfavor de Abdon Celestino do Santos. Abdon no dia 21/08/09, tinha tentado homicídio contra José Ferreira dos Santos. Naquela oportunidade 01 (uma)guarnição do GPT foi ao seu encalço e ao avistá-la, Abdon disparou contra os policiais militares, em seguida fugiu adentrando na mata e não foi localizado. (...) Ao chegarem ao local de destino, as viaturas foram deixadas aproximadamente a 02 (dois) Km s da sede da Fazenda, ficando a vigiá-las do SD QPPM Amado, os demais iniciaram a progressão. Ao se aproximarem da casa, ficou acertado que o CB Ivan, SD Oliveira e SD Sérgio continuariam e os demais ficariam no apoio. A equipe do CB Ivan logo avistou Abdon, estando armado com 01 (uma) espingarda. O graduado fez a verbalização, identificando-se como Polícia e determinando que largasse a arma, porém, não foi atendido e Abdon disparou acertando uma árvore onde o graduado se abrigara, em ato contínuo o SD Oliveira disparou, acertando o adversário na altura do abdômen, que mesmo ferido atirou novamente e parte de caroços de chumbo atingiram o Sd Oliveira no crânio e face, novamente os policiais militares atiraram e antes de cessar a resistência, Abdon ainda disparou outra vez e dessa vez atingiu fatalmente a cabeça do SD Sérgio. Todos os feridos foram conduzidos para o hospital da cidade de Posse - GO, onde foram confirmados os óbitos do SD Sérgio e do civil Abdon. Quanto ao SD Oliveira foi conduzido para Goiânia. Entretanto, já retornou as suas atividades normais (…).’
    Portanto, tem-se que, em apertada síntese, “a responsabilidade objetiva do risco administrativo exige a ocorrência dos seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal” (in Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, de Alexandre de Moraes, Ed. Atlas S.A., 4ª ed., 2004, pág. 912).
    (...)
    Estão presentes no caso em apreço, todos os requisitos exigidos por lei para caracterização do dever de indenizar (dano, nexo, conduta).
    Com efeito, restou demonstrado nos autos que Sérgio, pai e esposo das requerentes, era policial militar e faleceu durante o pleno exercício de suas atividades e no estrito cumprimento do dever legal (policial militar), prestando apoio à Polícia Civil para o cumprimento do mandado de prisão de Abdon Celestino dos Santos. Desta forma, tenho que restou caracterizada a responsabilidade civil do requerido na espécie, em virtude de o falecimento ter ocorrido quando o policial estava no exercício de sua função pública.
    (...)
    Logo, a sentença deve ser modificada, no tocante ao dano moral, eis que claramente configurado, consoante o fundamento exposto em linhas volvidas.”
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, verifica-se que o entendimento prolatado pelo acórdão recorrido, especificamente no que tange à responsabilidade civil objetiva do Estado, está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE AGENTE PÚBLICO EM SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESNECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 564193-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 1.9.2017)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade objetiva do Estado. Agente público agredido por adolescente sob custódia. Os prejuízos sofridos por servidor público no exercício de suas funções ensejam a responsabilidade objetiva do Estado, ainda que originados de ato ilícito de terceiros. Ausência de violação ao art. 37, § 6º, da CF. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1152367-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 8.4.2019)
    Ademais, como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Civil. Indenização. Danos morais e patrimoniais. Dever de indenizar. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que restaram demonstrados os pressupostos legais da responsabilidade civil e que caberia à agravante, associação desportiva, reparar os danos sofridos pelos agravados em decorrência da morte de seu filho, ocorrida devido à falha na segurança de evento promovido em suas dependências. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 765942-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 27.11.2013)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. POLICIAL MILITAR. ABUSO DE AUTORIDADE. MORTE DE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA STF 279. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade civil do Estado com fundamento nos fatos e provas da causa. Para se verificar a existência, ou não, de relação de causalidade entre a atuação do agente público e o resultado danoso, e se este teria agido no exercício da função pública, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incide, na espécie, o óbice da Súmula STF 279. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 846107-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 18.8.2011)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente